Tribunal: CARF
Processo: 13984.001507/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
FRETE E ARMAZENAGEM. CRÉDITO. TRIMESTRE DIVERSO. POSSIBILIDADE.
Segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência deste Conselho.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser capitalizado ao valor do bem.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001507/2005-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.168 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de
energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram
direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
FRETE
E
ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
TRIMESTRE
DIVERSO.
POSSIBILIDADE.
Segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001507/2005-19
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e
utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos
destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser
capitalizado ao valor do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: 1 - Por unanimidade de votos, para: (a) – reverter a glosa sobre
os fretes e armazenagem, apropriados extemporaneamente. A Conselheira Mara Cristina
Sifuentes votou pelas conclusões neste item; (b) – reverter as glosas sobre os dispêndios nas
aquisições de bens, manutenções e instalações de ativo imobilizado proporcionalmente aos
valores da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo
imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam; 2 – Por maioria
de votos, para: (a) - reverter as glosas sobre as embalagens. Vencida no ponto a conselheira Mara
Cristina Sifuentes que limitava o crédito somente às embalagens destinadas ao acondicionamento
do produto fabricado; (b) – manter a glosa sobre os valores acrescidos às contas de energia
elétrica (tais como multas, juros ou correção monetária). Vencido no ponto o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima (Relator), que revertia a referida glosa. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Mara Cristina Sifuentes.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls.480 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SC de fls. 451 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls 399, nos moldes do despacho decisório
de fls. 349.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
ANO-CALENDÁRIO: 2005
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; não geram crédito os valores
incluídos na fatura de energia em relação aos quais não há qualquer permissivo legal
para tanto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a' pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação' a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPOSIÇÃO DA BASE
DE CALCULO.
Somente podem compor a base de cálculo dos créditos da nã-cumulatividade, apurados
em relação a um determinado período base, os gastos e despesas possíveis de gerar
créditos ocorridos nesse mesmo período.
Manifestação de inconformidade improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da delegacia, os autos foram devidamente
distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto Vencido
Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Situação que
retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.
O contribuinte resumiu seus dispêndios nos seguintes grupos: embalagens, energia
elétrica, fretes e armazenagem e ativo imobilizado.
No primeiro grupo, o de Embalagens, em resumo o contribuinte informa que todas
as embalagens sobre as quais pretende aproveitar o crédito serviram para proteção e transporte
dos insumos e dos produtos finais também, que são alimentos congelados. Alega que nenhuma
das embalagens serve de “mera apresentação” como mencionado pela fiscalização.
Com relação ao aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com energia
elétrica, considerando que o fiscal glosou esta matéria por existirem dispêndios com multas,
juros e correção monetária no pagamento em atraso das contas de energia, o contribuinte alega
que o aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com energia elétrica são permitidos na
legislação e que efetivamente arcou com tais despesas, com todos os encargos envolvidos.
Alegou que a glosa não respeita a regra da não-cumulatividade do Pis e da Cofins.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

Os dispêndios com fretes e armazenagem foram glosados porque a fiscalização
entendeu que eram de trimestre diverso. O contribuinte alega que o frete ocorreu na saída e que a
fiscalização utilizou, de forma equivocada, a data de entrada dos conhecimentos de transporte
como referência.
Por fim, dentro do grupo “ativo imobilizado”, existem alguns dispêndios que
foram apresentados pelo contribuinte da seguinte forma no recurso:

Como a decisão a quo julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
todos este itens são objetos do presente julgamento.

- EMBALAGENS.

Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
embalagens finais de alimentos, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre Ex-
Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:

"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
torna-lo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos
utilizados na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão
no 9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluemse os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confirase:
14. Analisandose detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, podese asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matéria-prima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação
de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemo-nos melhor sobre o
tema e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque
em conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matérias-primas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no
4.502, de 1964 (regramatriz do IPI):
Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."

Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento do
crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando estas
possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o produto perderia
valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado.
Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais no presente caso em concreto
porque não são reutilizáveis e preservam o alimento congelado que é vendido pela empresa.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

- ENERGIA ELÉTRICA.

Não há qualquer determinação ou restrição na legislação a respeito de quais custos
fazem parte dos gastos com energia elétrica para fins de aproveitamento do crédito, conforme se
extrai da leitura do inciso IX da Lei 10.637/02:

“Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:Produção de efeito(Vide Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.(Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003).”

Qualquer glosa que seja, deve ser fundamentada nos dizeres da Lei, pois o Poder
Público precisa observar o princípio da legalidade. Somente pode realizar aquilo que é
determinado em Lei.
De fato, como alegou o contribuinte, tais custos fizeram parte do custo global da
energia e não há nenhuma controvérsia sobre o contribuinte ter arcado com esses dispêndios.
Arcou e tem direito ao aproveitamento do crédito sobre tais valores, em conjunto com a despesa
geral de energia.
Basicamente, se não fosse necessária a utilização da energia, tais custos jamais
teriam existido.
Portanto, por não existir fundamento legal para a glosa, esta dever ser revertida e
o Recurso Voluntário deve ser provido neste tópico.

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

- FRETES E ARMAZENAGEM.

De fato a fiscalização glosou o crédito sobre alguns dos dispêndios com fretes
com base na data dos conhecimentos de transporte e glosou o crédito pelo transporte ter sido
realizado em trimestre diverso.
Contudo, segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes. Dessa forma, como não há
nenhuma evidência do aproveitamento do crédito nos períodos anteriores e como a fiscalização
não fez essa análise, a glosa perde seu fundamento e o crédito aproveitado pelo contribuinte deve
ser reestabelecido.
Vota-se para que seja dado provimento à este tópico.

- AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO. DEMAIS INSUMOS NÃO ATIVÁVEIS.

Pelas exposições do contribuinte, ficou claro quais itens do ativo imobilizado
sendo pleiteados:

É importante registrar que, em regra geral, o aproveitamento de crédito é
permitido nas aquisições dos bens ativáveis, mas os créditos deverão ser limitados à depreciação,
conforme previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e jurisprudência
deste Conselho.
As empilhadeiras e os “carrinhos” servem para movimentação de matérias-primas
e produto final.
A máquina afiadora de facas, o motor elétrico e tubo c/c/ AI 304/L6 são bens que
contribuem para a manutenção do parque fabril e são diretamente aplicados no processo de
elaboração dos produtos.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

A máquina flotoador e o conjunto de bombas servem para o tratamento de
efluentes, atividade essencial no setor alimentício.
Portanto, não há dúvida de que tais objetos compões o ativo imobilizado da
empresa e possibilitam o aproveitamento de crédito na medida da depreciação, conforme
disposto no inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Esclarecidos os dispêndios e suas aplicações, com fundamento no inciso VI, Art.
3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e em razão de alguns dos dispêndios terem sido realizados
para manutenção ou instalação do ativo imobilizado, vota-se para que seja dado parcial
provimento à este tópico, para que seja permitido o aproveitamento de crédito, na medida da
depreciação, daqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um
ano e, provimento integral àqueles dispêndios que não aumentam.
Este entendimento possui fundamento em diversos precedentes deste Conselho,
assim como em algumas Soluções de Consulta, como a SCI n.o 355/17 e Cosit 133/18 e também
segue o mesmo entendimento do §2.o do Art. 346 do RIR/99, que regula a ativação dos bens ao
imobilizado.
Assim, os itens deste grupo devem ser revertidos parcialmente na medida em que
cumprirem as determinações acima expostas.

- CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para:
a) Reverter integralmente as glosas sobre as embalagens e permitir o
aproveitamento integral;
b) Reverter integralmente as glosas sobre energia elétrica;
c) Reverter a glosa sobre os fretes e armazenagem;
d)
Reverter parcialmente as glosas sobre os dispêndios nas aquisições de
bens, manutenções e instalações de ativo imobilizado: na medida da depreciação
para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado
em um ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator ouso dele divergir em relação
as glosas sobre os valores acrescidos às contas de energia elétrica (tais como multas, juros ou
correção monetária), para tal ponto fui designada para redigir o voto vencedor.
A base legal para fins de aproveitamento da energia elétrica está inciso IX, do art.
3o, da Lei 10.637/02:
Art. 3.o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Para a recorrente tais custos, multas, juros, ou correção monetária, fizeram parte
do custo global da energia e não há nenhuma controvérsia sobre ele ter arcado com esses
dispêndios, no que acompanhou o Relator encaminhando pela reversão das glosas efetuadas.
Sobre o assunto já tive ocasião de me manifestar, acompanhado o relator do
processo no 10925.001685/2008-07, Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que
resultou no Acórdão no 3401-007.718, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao
material de embalagem, quando i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii)
quando sua supressão implique na perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner
refrigerado em relação à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte
em determinada embalagem.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES.
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas aos
combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes são utilizados em maquinas,
equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES. ENERGIA ELÉTRICA.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição de energia elétrica
consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram direito ao crédito - menos ainda
quando atrelados à mora.
DILIGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre a(s)
realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente demonstrada
versões desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova. Desta forma, a
diligência não se presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das
partes.
E nas palavras do Relator:
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.168 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001507/2005-19

2.4. A Recorrente ressalta que ACESSÓRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA (multas,
impostos, parcelamentos) são passíveis de creditamento “pois esse custo foi
efetivamente suportado pela Recorrente e, excluí-lo, torna o custos dos produtos
vendidos irreal (...) além disso, tais valores sofreram incidência da contribuição”.
2.4.1. Em resposta a DRJ assevera que “a legislação de regência não permitiu o
desconto da base de cálculo das contribuições sociais correspondente a penalidades e
demais encargos com a energia elétrica como parcelamentos, multa, juros, doações e
outros tributos, mas tão somente, o consumo de energia com vistas a viabilizar o
processo produtivo da empresa”.
2.4.2. Pouco pode ser adicionado ao descrito pela DRJ. Efetivamente a permissão de
crédito é sobre aquisição de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta
aquisição não geram direito ao crédito – menos ainda quando atrelados à mora.
Igualmente, ainda que custo suportado pela Recorrente, o acessório da energia elétrica
não é essencial ou relevante ao consumo da mesma e, consequentemente ao processo
produtivo, sendo de rigor a manutenção da glosa.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital